Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018623-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
PACIENTE(S): AFLISIO FRANCISCO BEZERRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AFLISIO FRANCISCO BEZERRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE- 1o Grau NU 1009893-60.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico e familiar - art. 121,§ 2o, VI c/c §2o-A, I e art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 77 anos de idade, é primário, sem antecedentes criminais e possui trabalho certo [taxista]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente necessita de tratamento medicamentoso diário por ser portador de diabetes e hirperplásia prostática e.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão ou aplicada medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (ID 105686997), com documentos (ID 105690450/ 105690466).
Relatos.
Em 14.10.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada, uma vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.
Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas dos policiais militares que atenderam a ocorrência os quais relataram:
“QUE o Sr. AIRTON VIEIRA DA SILVA ligou no COPOM/190, informando ocorreu um desentendimento entre a Sra. LUCIVANIA DA CRUZ e o AFLISIO FRANCISCO, e que LUCIVANIA havia sido agredida por AFLISIO no local do fato, com um veículo/táxi que a atingiu o lado esquerdo da vítima com a parte traseira do referido veículo/táxi, que a vítima estaria com ferimentos leves no braço esquerdo, na mão esquerda com possível fratura, e dores, pelo corpo, que o suspeito havia deixado o local, em rumo ignorado, em seu veículo/táxi; QUE se fez presente no local informado pelo comunicante, em companhia do SD PM GALVÃO; QUE deparou com AFLISIO na frente da residência/local do fato; QUE AIRTON levou o depoente até a área da residência, onde estava LUCIVANIA; QUE LUCIAVANIA relatou que convive a mais de um ano com o suspeito, e que estão passando por momento de separação, e disse ainda, que na data de hoje, tiveram esse desentendimento, na residência, sendo vítima por atropelamento por parte do suspeito em seu veículo/táxi, no momento, ainda no quintal da casa, no momento em que LUCIVAINA saia pra ir trabalhar, empurrando sua bicicleta; QUE após o fato, o suspeito saiu do loca l com o veículo, em rumo ignorado; QUE LUCIVANIA disse que não precisava de atendimento do Corpo de Bombeiros, e que estava bem, e que iria na VTR policial, sendo assim, levada a unidade de pronto atendimento, ficando aos cuidados da equipe medica de plantão; QUE LUCIVANIA disse que possivelmente AFLISIO estaria num ponto de táxi na cidade; QUE iniciou as diligencias, com intuito em localizar, e deter o suspeito, sendo localizado num ponto de táxi, no hospital regional de Sorriso, sendo realizado pelo SD GALVÃO a revista pessoal, no suspeito, e busca veicular, e nada de ilícito foi localizado; QUE conversado com o suspeito sobre o ocorrido e seus direitos, em ficar no silencio, e a advogado; QUE AFLISIO disse que convive com a vítima, e estão num momento de separação, que na data de hoje, tiveram esse desentendimento familiar, e que a vítima não está aceitando, que convive com a vítima, mais de uma ano; QUE AFLISIO disse ainda, que neste desentendimento, com atrito verbal, num certo momento, ao sair da residência, num certo momento, atingiu com o seu carro, a vítima, que estava na lateral traseira de seu veículo, momento em que a mesma saia para trabalhar, que posteriormente deixou o local, com o referido veículo/táxi; QUE deu voz de prisão à AFISIO FRANCISCO BEZERRA, pela suspeita dos crimes de HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO, VIAS DE FATO, e LESÃO CORPORAL, e o conduziu até está delegacia, onde foi apresentado e entregue à equipe de policiais civis de plantão, sem lesões corporal; QUE LUCIVANIA foi trazida até está delegacia, pela guarnição comandada pelo TEN PM CLÁUDIO, após LUCIVANIA ter recebido atendimento, e alta médica, na UPA de Sorriso, para que fosse ouvida pela autoridade policial; QUE minutos depois LUCIVANIA, passou mal, e foi socorrida pelo depoente, e também por uma guarnição de bombeiros militar”.
De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.
Importante consignar que a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial relatou: que estava saindo para o serviço; que era por volta de 6h da manhã; que o portão é manual; que foi abrir o cadeado e AFLISIO viu que ela estava lá; que AFLISIO ligou o carro e deu ré em cima da declarante; que ela gritou para ele perguntando se ele estava doido; que AFLISIO respondeu 'não to doido não, eu vou te matar'; que no dia anterior eles conviveram normalmente; que a casa em que residem pertence a declarante; que já tem mais de uma semana que estão separados; que todos os dias pede que AFLISIO saia de sua casa; que ele sempre inventa uma desculpa e acaba voltando final do dia para residência da declarante; que ele sempre foi violento e essa não foi a primeira vez que ele agride LUCIVANIA; que tem certeza que AFLISIO tentou matá-la hoje; que ele disse isso; que não quer mais contato com ele; que deseja voltar para a casa dela; que quer que AFLISIO saia de sua casa; que ele é violento e não ajuda em nada nas contas da casa; que esta muito machucada; que o carro acertou ela do lado direito; que seu braço esta inchado e doendo; que sangrou muito pelo atropelamento; que foi socorrida pelos bombeiros e pela PM; que após AFLISIO atropelar ela ele foi trabalhar e a PM a levou em frente ao regional onde ele trabalha como taxista (...)”.
Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.
Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na proteção da ofendida, que agrediu fisicamente a vítima, conforme se verifica nas fotografias juntada aos autos (Id. 67778102), o que vem a reforçar que o autuado possui conduta violenta e que em liberdade coloca em risco a segurança física e psicológica da vítima.[...].
Por derradeiro, convém observar que um dos principais objetivos da Lei n. 11.340/06 é tutelar a dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica e familiar, [...].
Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do autuado e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece a proteção da vítima. [...].
De outro lado, as condições pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, não seriam suficientes por si sós para elidir a prisão preventiva fundamentadamente decretada.[...].
DISPOSITIVO
Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada AFLISIO FRANCISCO BEZERRA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Anderson Candiotto – juiz de Direito – ID 105690453).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra sua companheira Lucivania da Cruz Vieira Silva, praticado mediante “tentativa de atropelamento” e decorrente de discussão por “estarem se separando”], bem como para proteção da vítima.
Todavia, a conduta do paciente, em si, não extrapola o tipo penal e não revela maior grau de reprovabilidade, ao se considerar que o fato criminoso ocorreu durante discussão e enquanto o paciente saía da garagem da residência com o automóvel (ID 105690455 – 26/28).
O paciente é idoso, primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), apresenta endereço diverso do da vítima no distrito da culpa (Rua B, no 176/Rua São Martins, Bairro São Matheus, em Sorriso/MT – ID 105690462) e tem ocupação lícita como taxista (ID 105690459).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC NU 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque declarou ser o paciente agressivo e ter “muito medo dele no momento”, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (PJE – 1o grau NU 1009895-30.2021.8.11.0040 – Sistema Primus).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Lucivania da Cruz Vieira Silva ou de sua residência [Rua São Bernardo, no 34, bairro Residencial Serra Dourada, Sorriso/MT]; 3) não se ausentar da Comarca de Sorriso/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO